Tribunal: TJBA
Processo: 8131601-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8131601-72.2023.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 2ª VARA TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ÍCARO MORAES DA SILVA

ADVOGADO:
PAULO CÉSAR PIRES - OAB BA12204

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

ASSUNTO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CÁRCERE PRIVADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CÁRCERE PRIVADO

1. ROGO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E CÁRCERE PRIVADO
. IMPROCEDÊNCIA.

OS CRIMES OCORRERAM APÓS UMA
DISPUTA
ENTRE AS FACÇÕES BDM E CV PELO CONTROLE DE BOCAS DE FUMO NO CALABAR E ALTO DAS POMBAS, EM SALVADOR/BA, TENDO O INSURGENTE E OS DEMAIS COAUTORES SE HOMIZIADO EM RESIDÊNCIAS DE POPULARES APÓS INTENSAS TROCAS DE TIROS CONTRA POLICIAIS MILITARES. NO CURSO DA AÇÃO, MANTIVERAM
DIVERSAS PESSOAS COMO REFÉNS, PRATICANDO O DELITO DE
CÁRCERE PRIVADO,
SOMENTE SAINDO DESSES IMÓVEIS
MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COM A POLICIA MILITAR. AO FINAL DA AÇÃO, FORAM APREENDIDOS ENTORPECENTES PREPARADOS PARA O COMÉRCIO ILEGAL, ARMAS E

MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO RASPADA.

A
SSIM, CONSTATA-SE QUE A
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES RESTARAM COMPROVADAS
PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (
ID.
84178504 – PÁG. 15/19), BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL DA DROGA (
ID
. 84178504 – PÁG. 116;
ID
. 84179903;
ID
. 84179912), QUE CONFIRMOU QUE AS 114 (CENTO E QUATORZE) PORÇÕES APREENDIDAS EM POSSE DOS ACUSADOS, TOTALIZANDO UMA MASSA BRUTA DE 1.747,15G (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS),
RESULTARAM POSITIVO PARA A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA DELTA-NOVE-TETRAHIDROCANABINOL (THC).
ADEMAIS, O LAUDO DE EXAME
NAS
ARMAS DE FOGO (
ID
. 84178504 – PÁG. 212/220) ATESTOU A CAPTURA DE 03 ARMAS, SENDO 2 PISTOLAS E 1 FUZIL, ALÉM DE 9 CARREGADORES E 426 CARTUCHOS, INFORMANDO QUE AS PISTOLAS APRESENTADAS POSSUÍAM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CONFIRMOU O USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FUZIL), ESTANDO TODOS OS ARMAMENTOS APTOS PARA PRODUZIR DISPAROS.

POR FIM, A AUTORIA D
OS DELITOS
FOI COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS POLICIAIS
MILITARES
LUIZ FELIPE MATTOS DANTAS, CLÁUDIO DE JESUS SANTANA E RONALDO TELES DA SILVA JÚNIOR, E,
POR FIM,
PEL
O RELATO PRESTADO PELA
S
VÍTIMA
S
DO CÁRCERE PRIVADO, ANDREA DOS SANTOS MARTINS
E

ELISÂNGELA SANTOS MARTINS.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8131601-72.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante,
ÍCARO MORAES DA SILVA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
IMPROVER a Apelação,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR